Tribunal: STF
Processo: Ext 470
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-15
Data de publicação: 1989-02-15

Ementa:
EXTRADIÇÃO. ENTREGA, AO ESTADO REQUERENTE, DE BENS APREENDIDOS EM
PODER DO EXTRADITANDO.
TENDO SIDO CONCEDIDA A EXTRADIÇÃO, A QUAL JA FOI ULTIMADA, E DE
ATENDER-SE AO PEDIDO FORMULADO PELO ESTADO REQUERENTE DE LHE SEREM ENTREGUES OS BENS ENCONTRADOS EM PODER DO EXTRADITANDO, DE VEZ QUE TAL PEDIDO SE EMBASA EM DECISÃO JUDICIAL DAQUELE MESMO ESTADO.